Tribunal: TJSP
Processo: 2218083-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de execução. Tutela de urgência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Arresto cautelar. Alegação de sucessão de pessoa jurídica. A narrativa dos fatos constante do feito e os documentos a ele acostados recomendam a manutenção da decisão proferida que indeferiu o pleito de arresto. Poder geral de cautela do magistrado. Ademais,

Ementa:
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de execução. Tutela de urgência. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Arresto cautelar. Alegação de sucessão de pessoa jurídica. A narrativa dos fatos constante do feito e os documentos a ele acostados recomendam a manutenção da decisão proferida que indeferiu o pleito de arresto. Poder geral de cautela do magistrado. Ademais, ausente perigo de dano. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785927
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218083-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, são
agravados KOTARHI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - EPP, CARLOS
TAKESHI KOSHIBA e ANGELA HISSAKO KOSHIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218083-51.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No: 37.621
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218083-51.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
AGRAVANTE: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS -
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
NÃO PADRONIZADOS
AGRAVADOS: KOTARHI TRANSPORTES RODOVIÁRIOS
LTDA
EPP, CARLOS TAKESHI KOSHIBA e ANGELA
HISSAKO KOSHIBA
JUIZ(A): FERNANDO DE OLIVEIRA DOMINGUES LADEIRA
Agravo de instrumento. Alienação fiduciária. Ação de
execução.
Tutela
de
urgência.
Incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica. Arresto
cautelar. Alegação de sucessão de pessoa jurídica. A
narrativa dos fatos constante do feito e os documentos a
ele acostados recomendam a manutenção da decisão
proferida que indeferiu o pleito de arresto. Poder geral
de cautela do magistrado. Ademais, ausente perigo de
dano. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS - FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
NÃO
PADRONIZADOS em incidente de desconsideração da personalidade
jurídica tirado da ação de execução fundada em contrato de
financiamento garantido por alienação fiduciária que move em face de
KOTARHI TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA EPP, CARLOS
TAKESHI KOSHIBA e ANGELA HISSAKO KOSHIBA à respeitável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218083-51.2020.8.26.0000 - ac
3
decisão de fls. 12/13 que indeferiu o pedido liminar de arresto de bens,
como também o segredo de justiça.
Sustenta a agravante, em síntese,
que os executados praticaram atos fraudulentos que revelaram a
flagrante sucessão empresarial irregular. Defende que o indeferimento
do seu requerimento de arresto liminar é indevido diante da farta
documentação que juntou aos autos, a qual comprova o preenchimento
dos requisitos autorizadores da tutela de urgência e por possibilitar à
parte contrária cometer manobras com o escopo de ocultar o patrimônio
capaz de ser atingido para satisfação do débito sub judice com a
procedência do incidente em questão.
Recurso regulamente processado.
É o relatório.
O inconformismo manifestado no
recurso não comporta acolhida.
Com efeito, consoante dispõe o
art. 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo”.
De outra banda, medida que
objetiva assegurar a efetividade de futura execução, o arresto tinha como
requisitos, no Código anterior, a prova literal da dívida líquida e certa e
prova documental ou justificação do receio de o devedor, caindo em
insolvência, alienar ou tentar alienar bens que possui.
Embora não mais se exija a prova
de dívida líquida e certa, na hipótese concreta, a concessão da medida
antecipatória mostra-se prematura, porquanto não evidenciada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218083-51.2020.8.26.0000 - ac
4
presença de seus requisitos legais.
O bloqueio buscado pela agravante
objetiva assegurar a efetividade de futura execução, ante o alegado
receio do não recebimento do valor de R$ 8.327.080,10, proveniente de
contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sob a
alegação de que a empresa executada e seus sócios praticaram atos
fraudulentos junto à pessoa jurídica KOTARKI em nítida confusão
patrimonial e abuso de personalidade jurídica, os quais caracterizaram
sucessão empresarial irregular, razão por que promoveu incidente de
desconsideração de personalidade jurídica, pedindo, em sede de tutela de
urgência, o arresto dos bens de propriedade da empresa suscitante.
O fato de as empresas executada e
a suscitada atuarem no mesmo segmento de atividade empresarial e de
seus sócios serem parentes e figurarem como avalistas em contratos de
cédula de crédito bancário não são suficientes a demonstrar, prima facie,
a confusão patrimonial exigida pelo art. 50, do Código Civil, tampouco a
intenção de ocultação de patrimônio. Aliás, a alegada gestão oculta da
empresa suscitante pelo Sr. Roberto Koshima, que é sócio da empresa
devedora, carece de indício probatório.
Tenha-se presente que se admitida
a ocorrência de sucessão patrimonial, tal fato não aponta nem sequer
indícios de insolvência ou dilapidação patrimonial por parte da pessoa
jurídica sucessora.
Assim, sem que se possa extrair
dos documentos apresentados pela recorrente a intenção de os
executados ou da agravada frustrar o pagamento do débito discutido nos
autos, não se há de falar em probabilidade do direito por ela alegado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218083-51.2020.8.26.0000 - ac
5
De outra parte, não há evidências
do perigo de dano, ao menos nesse momento.
Em face desse contexto, em
cognição sumária, tem-se que as alegações da agravante e os
documentos constantes dos autos até o momento não fornecem campo
seguro para formação de um juízo amplo sobre a presença de todos os
pressupostos autorizadores do pretendido bloqueio em sede de tutela de
urgência, reclamando a formação do contraditório.
Sobre o tema, confira-se julgado
da 13a Câmara de Direito Privado desta Corte, relatado pelo eminente
Desembargador Francisco Giaquinto:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ação de indenização por danos materiais, morais e
estéticos

Cumprimento
de
sentença
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica -
Alegação
de
sucessão
de
pessoa jurídica - Decisão
indeferiu tutela de urgência para bloqueio de ativos
financeiros
da
empresa
sucessora
da
executada para
responder junto em cumprimento de sentença Indícios de
sucessão empresarial não são suficientes para adoção de
medidas
constritivas

Ausência
de
elementos a indicar insolvência
ou
dilapidação
patrimonial da pessoa jurídica sucessora Probabilidade
do direito alegado não demonstrada (art. 300 do CPC)

Recurso negado.” (AI no 2130631-03.2020.8.26.0000, J. 31.8.2020).
Por tais razões, a narrativa dos
fatos constante do feito e os documentos a ele acostados recomendam a
manutenção da r. decisão proferida pelo juízo monocrático, no exercício
do poder geral de cautela que lhe é conferido por lei, mostrando-se
suficientes para, em cognição sumária, convencer da ausência dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218083-51.2020.8.26.0000 - ac
6
requisitos necessários para a concessão da medida.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator